Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA (LEI N. 10.216/2001). REMESSA NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Ao Distrito Federal é imposta a obrigação de assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, estando o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente tratamento médico a quem dele necessite e não possua condições de arcar com os respectivos custos, nos termos do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que é direito da pessoa portadora de transtorno mental, dentre outros, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, determinando que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
4. Se os elementos colhidos dos autos demonstram a incapacidade financeira da parte autora e do primeiro réu para arcarem com os custos da internação em uma instituição particular e o pedido de internação está amparado em relatório subscrito por médico da rede pública de saúde do Distrito Federal, cumpre ao Estado prestar a assistência médico-hospitalar indicada para o tratamento do requerido.
4.1. Atendidos os requisitos legais e demonstrada a necessidade de internação compulsória do requerido, torna-se patente o dever do Estado em prestar os serviços de saúde destinados ao tratamento prescrito. Precedentes.
5. Remessa necessária conhecida e improvida.